Tribunal: TJDFT
Processo: 0014220-72.2016.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0014220-72.2016.8.07.0001 RECORRENTE: POLIMIX CONCRETO LTDA RECORRIDO: CONSERVENGE CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA DESPACHO Defiro o pedido de dilação do prazo para regularizar a representação processual formulado no ID 64189549 pela recorrente POLIMIX CONCRETO LTDA. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos para realização do juízo de admissibilidade. Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024